Tribunal: TJBA
Processo: 8050272-75.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050272-75.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDVALDO FORTUNATO DE SOUZA e outros Advogado(s): JULIANA SCHMIDT IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 28/05/2012. PRETENSA CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. – NÃO CONFIGURADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO – O decreto preventivo está devidamente justificado, tendo em vista que a fuga do paciente, seu desaparecimento repentino do distrito da culpa, abandono do emprego e moradia na fazenda onde trabalhava, levando esposa e filhos, em tese, logo após a suposta prática do crime, exterioriza, a princípio, intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Circunstâncias que sinalizam a necessidade de manutenção do édito prisional, em face da gravidade concreta do delito, que se trata de crime contra a vida; bem como pela periculosidade da conduta do suposto infrator, que em juízo de probabilidade, em tese, perpetrou crime de homicídio demonstrando um modus operandi de elevado grau de reprovabilidade. 2. Nesse contexto, segundo o que se extrai dos autos, a fuga do acusado, que perdura há mais de 20 anos, além de perturbar o trâmite processual, evidencia claramente a possibilidade do mesmo não se submeter a uma eventual execução da pena. Em arremate, cabe salientar que não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta cometida pelo acusado, qual seja, evasão do distrito da culpa, a qual denota a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente. Outrossim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao indiciado a revogação do decreto de prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050272-75.2022.8.05.0000, impetrado em favor do paciente Edvaldo Fortunato de Souza, sendo apontada como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Gandu /BA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do habeas corpus manejado, e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do Voto Relator.